Tribunal: CARF
Processo: 10860.720792/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720792/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.890 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto aos fundamentos da decisão de
primeira instância e, consequentemente, inexistindo interesse recursal, não se
conhece do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuidam-se de Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas pela pessoa
jurídica em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de
crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário
2002, este levantado pelo contribuinte no montante de R$ 34.285,24.
O referido crédito foi denegado pela autoridade fiscal da unidade da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”), de circunscrição do sujeito passivo, ao
argumento de que a soma das parcelas demonstradas na DComp que discriminara a composição
do saldo negativo era inferior à CSLL devida.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, julgada procedente pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (“DRJ”), decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720792/2017-12
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.890 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720792/2017-12

proferida por meio do Acórdão n° 15-41.813, 9 de março de 2017, o qual traz a ementa
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser homologada a compensação regularmente declarada pelo sujeito passivo, até o
montante do direito creditório (indébito tributário) ali utilizado e cuja liquidez e certeza
tenham sido demonstradas.
DECLARAÇÕES. ERRO DE PREENCHIMENTO. CONTRIBUINTE. SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DIREITO. VERDADE MATERIAL.
Eventuais erros de preenchimento de declarações prestadas pelo Contribuinte à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não desnaturam o direito ali regularmente
exercido, tendo prevalência a verdade material em detrimento à formal.
Executado o Acórdão, constatou-se que o crédito (integralmente) reconhecido não
dera completa cobertura aos débitos confessados nas DComps pela pessoa jurídica, o que deu
azo à cobrança administrativa.
Recorre, então, o contribuinte a este Conselho, pedindo pelo provimento do
Recurso para que, ao fim e ao cabo, reconheça-se a extinção do saldo devedor apurado na
liquidação do acórdão, haja vista a procedência do crédito ofertado às compensações.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Embora tempestivo, não conheço do Recurso, pois não reúne requisito de
admissibilidade intrínseco, qual seja, o interesse recursal.
Em momento algum o contribuinte se insurge contra os fundamentos da decisão
do colegiado de primeira instância, tampouco provoca qualquer debate em torno de matéria de
ordem pública.
Sua irresignação se resume ao saldo devedor apurado no encontro de contas entre
o seu crédito e os tributos confessados nas DComps.
Ocorre que o Recurso Voluntário não se presta a tal propósito. O contencioso
administrativo se encerrara a seu favor com o reconhecimento integral do crédito pleiteado,
originalmente negado pela RFB.
Na fase de liquidação, a repartição de origem, orientada pela legislação pertinente,
valorou os débitos e o crédito nas datas de apresentação das DComps, cujos critérios adotados
pelo Fisco sequer foram questionados pela Recorrente.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.890 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720792/2017-12

Eventual inconformismo decorrente da mera cobrança do saldo devedor, nas
circunstâncias em que o caso se apresenta, deveria ser endereçado, se tanto, à repartição de
origem, sem prejuízo da apreciação pela via hierárquica em razão de eventual recurso, o qual
seguiria a sistemática dos artigos 56 e seguintes da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Assuntos dessa natureza são estranhos ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, quando não manifesto qualquer interesse recursal suscetível de apreciação
na via do processo administrativo fiscal - nos moldes estabelecidos pelo Decreto n° 70.235, de
1972 -, não se conhece do recurso.
Nesse sentido, transcrevo, a título ilustrativo, a ementa do Acórdão n° 3402-
006.852, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento, proferido em 24 de setembro
de 2019, bem como reproduzo excertos do respectivo Voto condutor, de lavra da Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto ao decidido pela DRJ e,
consequentemente, não tendo a contribuinte qualquer interesse recursal no caso, não
cabe ser conhecido o Recurso Voluntário.
[...]
Voto
[...]
Com isso, ao deixar de enfrentar os argumentos trazidos na r. decisão recorrida e por
não trazer razões recursais específicas, inexiste no presente processo interesse recursal,
não cabendo ser conhecido o Recurso.
[...]
Não veiculando qualquer inconformidade específica quanto aos termos veiculados na
decisão de primeira instância, ou mesmo qualquer elemento modificativo específico
quanto à própria autuação objeto do presente processo, não cabe ser conhecido o
Recurso Voluntário, por não evidenciar com clareza seu interesse recursal ao deixar de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com
o art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, aplicável subsidiariamente ao
presente rito.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.890 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720792/2017-12

Fl. 221
DF CARF MF
Original